Tribunal: TJPA
Processo: 0005986-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005986-50.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA ANGELA BARROS SANTOS, CLEBSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CESSÃO DE DIREITOS. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
TESE DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS ADUZIDAS. INOCORRÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 30 de outubro de 2023 e finalizada no dia 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005986-50.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ANTONIA ANGELA BARROS SANTOS E CLEBSON RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
ANTONIA ANGELA BARROS SANTOS E CLEBSON RODRIGUES DOS SANTOS,
objetivando reformar o acórdão de ID nº. 2249028, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença atacada, em virtude da falta de interesse de agir dos autores, uma vez que não poderiam pleitear direito alheio em nome próprio em razão da cessão do contrato firmado entre as partes (CPC, art. 4885, VI).

Em suas razões (ID n. 2293172), alegam que haveria
omissão
no acórdão.

Mencionam, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que a colenda turma teria deixado de enfrentar as matérias aduzidas no recurso de apelação, mais especificamente quanto ao fato dos danos terem ocorrido antes da cessão dos créditos.

No mais, trazem argumentos acerca de questões que já foram analisadas e debatidas no acórdão atacado.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID n. 2376067).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos

objetivando reformar o acórdão de ID nº. 2249028, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença terminativa.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Os embargantes apontam suposta omissão e contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Pois bem.

Quanto ao suposto vício de
omissão
, verifica-se que os pontos supostamente omissos no acórdão revolvem o próprio julgamento do mérito do recurso.

Assim, intentam rediscutir a matéria já julgada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Ora, como já apontado anteriormente, a omissão se caracteriza pela falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, algo que não se materializa no caso em apreço, tendo em vista que a principal tese da presente questão foi devidamente enfrentada, sendo reconhecida a evidente ilegitimidade ativa dos embargantes, restando somente a mera irresignação destes.

Os embargantes alegam que houve omissão no acórdão, uma vez
que a colenda turma teria deixado de enfrentar as matérias aduzidas no recurso de apelação, mais especificamente quanto ao fato dos danos terem ocorrido antes da cessão dos créditos.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que a turma julgadora não é obrigada a enfrentar um por um os argumentos erguidos pelas partes contendoras, se já formaram seu convencimento à luz da análise dos fundamentos imprescindíveis à resolução da controvérsia.

Tampouco ao decisor incumbe “explicar” o teor da decisão tomada pela Turma ou Câmara, apenas noutros termos, vez que a interpretação do julgado é ônus da condição de parte, não se convolando em expediente didático, posto que técnico.

Dito diversamente, não é necessário que sejam abordados todos e quaisquer argumentos ou norma legal com que esgrimam as partes no transcorrer do feito, se o órgão julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar a decisão. Despiciendo que se diga, por isso, o que não se aplica ao caso concreto.
Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos
.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, observados os argumentos nela especificados, aos quais se remete à leitura. Logo, ausente a omissão e contradição apontados.

No caso, foram analisadas todas as questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia apresentada.

Nesse particular, aliás, inexiste a apontada omissão quanto à incidência da Súmula 543 do STJ, eis que foi mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência de ação.

Em realidade, a parte embargante visa a reanálise da questão e nova decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é assente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da lei e da jurisprudência, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém - PA,
05 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/11/2023